Tribunal: TJPA
Processo: 0005047-34.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005047-34.2019.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DEVIDAS.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim (ID 8665618 – fls. 17/21) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Marapanim e em favor de Antônio Ribeiro da Costa, confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente em parte o pedido formulado pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 8665616 – fls. 1/15), que o Sr. Antônio Ribeiro da Costa é paciente renal crônico, inscrito no Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, considerando não restar disponível o tratamento específico nas unidades de saúde de Marapanim.

Prossegue afirmando que deixou de receber integralmente os valores referentes aos exercícios 2015 e 2016, no total de R$ 2.414,10 (dois mil, quatrocentos e catorze reais e dez centavos).

O Ministério Público oficiou à Prefeitura Municipal de Marapanim que, em resposta, informa que o pagamento estaria em regularização, sendo também informado, em momento posterior, que o Município pagaria as diárias relativas ao TFD até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, ajuizaram a presente ação, postulando seja concedida a antecipação da tutela para que o Município de Marapanim regularize, de imediato, o pagamento das diárias relativas ao TFD.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido, sendo o Município condenado ao pagamento das parcelas pretéritas e futuras, no tempo que perdurar a necessidade de tratamento fora de domicílio, até o completo restabelecimento de sua saúde.

Postulam também pela condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a vinte vezes o total das diárias não quitadas como forma de minimizar os sofrimentos experimentados pelo autor.

Deferida, em parte, a antecipação da tutela pretendida (ID 8665617 – fls. 32/38), o Juízo de origem determinou que o Município de Marapanim garantisse ao autor a regularização das diárias, no prazo de 72h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Certificada a não apresentação de contestação pelo Município, embora regularmente intimado (ID 8665618 – fls. 08)

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“A tutela jurisdicional mostra-se necessária, pois o paciente busca auxílio integral para alcançar o direito fundamental à saúde pública, uma vez que no local em que reside, nesta comunidade interiorana, não lhe permite acesso a um atendimento médico especializado.

Ademais, apesar dos ofícios remetidos, solicitando informações sobre o pagamento de TFD pendente, a Administração Pública se mostrou insensível à efetivação dos pedidos de providências e às próprias necessidades materiais do paciente, que aguardava somente o pagamento do TFD, após demonstrado e comprovado administrativamente o seu direito.

Danos morais entendo inexistentes, visto que o pedido indenizatório confunde-se com as razões da suposta violação à dignidade do interessado. Desse modo, no caso em exame, não encontro fundamento para maior reposição do status quo senão tão só o acolhimento do pedido de pagamento das diárias pelo Município.

Desse modo, considerando a omissão da Administração, demonstrada pelos documentos juntados, e a existência do nome do paciente na relação de despesas com TFD, confirmo os termos da decisão liminar e ACOLHO, parcialmente, o pedido formulado na presente ação e determino que o MUNICÍPIO DE MARAPANIM proceda o pagamento dos valores, a título de TFD, referente aos anos 2015 e 2016, no valor de R$ 2.414,10 (dois mil, quatrocentos e catorze reais e dez centavos), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julg. 22/02/2018).

Sem custas e honorários.

Intimem-se.

Com ou sem juntada de recursos, encaminhem-se os autos ao TJPA, para reexame necessário.”

Inconformado, o Município apelou da decisão argumentando, em razões recursais, ausência de previsão orçamentária, a obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, aos artigos 16, § 1º e 169, § 1º da Constituição Federal; assevera que os atos municipais que aumentam as despesas devem possuir estimativa de impacto financeiro, prova insuficiente de débito. Ao final, postula o total provimento do recurso. (ID 8665618 – fls. 24/29).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 8665621 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer opina pelo CONHECIMENTO do recurso, pelo NÃO PROVIMENTO da Apelação (ID 12016293 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Trata-se de apelo interposto pelo Município de Marapanim, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo Sr. Antônio Ribeiro da Costa, representado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Dos autos se extrai, especialmente dos documentos que instruem a inicial que o autor é regularmente inscrito no Programa de Tratamento Fora de Domicílio junto à Secretaria Municipal de Saúde de Marapanim sob o nº 005/05.

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o TFD um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Trata-se de uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do doente, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

A já mencionada Portaria nº 55/99 – do Ministério da Saúde, possibilita a execução de despesas com valores individualizados para paciente e acompanhante, o que possibilita que os valores referentes ao acompanhante sejam por ele cobrados, em caso de falta de pagamento, senão vejamos:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 14. Os valores relativos aos códigos 423-5, 425-1 e 427-8 são individuais referentes ao paciente e acompanhante, conforme o caso.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a sentença proferida quanto ao pagamento de diárias de Tratamento Fora de Domicílio ao Sr. Antônio Ribeiro da Costa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme a fundamentação.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023